Tribunal: TCU
Processo: 041.789/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2209/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia versando sobre possíveis irregularidades relacionadas a obras de pavimentação, drenagem e passeio público na rua Ex-Combatentes, no Município de Embu das Artes - SP, subsidiadas com recursos oriundos do Ministério do Turismo, e repassados pela Caixa Econômica Federal por meio do contrato 0371738-46/2011, sob execução da empresa Oestevalle Pavimentação e Construção Ltda. (CNPJ 06.931.094/0001-07), declarada vencedora da Concorrência 005/2019 (Contrato 088/2019, assinado em 2/10/2019, no valor de R$ 3.162.660,36). Considerando que a peça inicial noticia que a obra teve início em fevereiro de 2020, mas foi interrompida em setembro, quando contava com apenas uma única camada de asfalto (faltariam mais duas) e deixando restos de materiais abandonados no lugar das calçadas, tudo conforme fotos anexadas; Considerando que se trata de contrato em andamento, foram realizadas diligências à prefeitura municipal e à CEF, informando o recebimento de denúncia acerca da interrupção do contrato e a subsistência de falhas graves na execução do objeto contratado, e solicitando informações acerca da veracidade das informações recebidas, e, em caso afirmativo, das providências já adotadas, em andamento ou a serem adotadas, no sentido de regularizar a situação; Considerando que, em resposta às diligências, a CEF informou que vistoria in loco realizada em 29/04/2021 apontou que os serviços objeto do contrato encontram-se em execução, que os restos de materiais referem-se a entulhos que ainda não haviam sido retirados, que a análise visual da obra não constatou problemas de execução, e que, portanto, não foram confirmadas as afirmações contidas na denúncia (§§ 5o a 8o da instrução); Considerando que a prefeitura municipal informou que os defeitos encontrados na execução da obra, noticiados na denúncia, erosão em uma parte do asfalto e material abandonado, já haviam sido objeto de notificação à empresa executora da obra para correção (§§ 9o e 10o da instrução); Considerando que a unidade técnica verificou que consta do sítio da CEF a informação de que os desbloqueios de recursos (80%) acompanham a execução física da obra (69,79%) e que a instituição financeira vem realizando as vistorias programadas (§§ 11 e 13 da instrução); Considerando que, objetivando evitar duplicidade de esforços e supressão de responsabilidades, cabe ao TCU atuar, em regra, apenas após os órgãos ou entidades executores e repassadores, que, no caso, demonstraram estar atuando adequadamente (§§ 12 a 15 da instrução); Considerando que, em vista dessas informações, a unidade técnica propõe uniformemente seja considerada procedente a denúncia, mas sejam aceitas as informações prestadas pela CEF e consideradas suficientes para sanar os indícios de irregularidades observados (§§ 15 e 16 da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar que a atuação da Caixa Econômica Federal - CEF e as medidas já adotadas pela prefeitura municipal são suficientes para sanar os indícios de irregularidades observados; c) comunicar à CEF, à prefeitura municipal e ao denunciante o conteúdo da presente deliberação; d) levantar a chancela de sigiloso aposta aos autos; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 041.789/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Embu - SP 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há.